Tribunal: TJMT
Processo: 1039410-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039410-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LETICIA DE PAULA CISTOLO - CPF: 117.601.296-74 (ADVOGADO), LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 09.089.140/0001-52 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA MENDES FILHO - CPF: 604.616.838-49 (ADVOGADO), OTAVIO AUGUSTO DE PAULA CISTOLO - CPF: 128.981.816-92 (ADVOGADO), OLGA HELENA JACOMINI PORTOCARRERO - CPF: 695.102.881-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTÉTICO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO DE PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INEXISTÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes elementos que indicam a vulnerabilidade técnica e informacional da parte autora na relação com a fornecedora de equipamento estético, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, quando transfere a competência para comarca distinta do domicílio do consumidor, revela-se abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, incisos IV e XV, do CDC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1039410-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LMG LASERS – FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

AGRAVADA: OLGA HELENA JACOMINI PORTOCARRERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LMG LASERS – FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra decisão proferida na Ação Ordinária de Indenização n. 1021103-66.2025.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte agravante, a qual sustentava a existência de cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes.

Sustenta a Recorrente
“é incontroverso que a máquina/produto adquirido pela Agravada é por ela utilizado em sua clínica de estética, afastando-se, nessa hipótese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, como consequência, reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro.”.

Alega a Agravante que o juízo de origem deveria ter reconhecido a competência do foro contratualmente eleito, porquanto a cláusula seria válida e teria sido livremente pactuada.

Assevera a Ilegitimidade Ativa da Agravada, bem como a ocorrência de Decadência.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao exame da decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Olga Helena Jacomini Portocarrero em face de LMG Lasers – Fabricação, Comércio, Importação e Exportação Ltda., rejeitou as preliminares de incompetência relativa por cláusula de eleição de foro e de ilegitimidade ativa, bem como deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A agravante insurge-se contra a referida decisão, sob o argumento de que (i) a relação entre as partes seria de natureza civil-empresarial, afastando a incidência do CDC; (ii) a cláusula de eleição de foro seria válida e eficaz; (iii) a agravada não teria legitimidade ativa; (iv) haveria decadência do direito alegado; e (v) a inversão do ônus da prova seria indevida.

Pois bem. A pretensão recursal funda-se, sobretudo, na tentativa de afastar o caráter consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, sob o argumento de que o equipamento objeto da demanda teria sido adquirido para uso profissional em empresa da qual o cônjuge da autora é sócio.

Ocorre que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização do produto ou serviço para fins econômicos não descaracteriza, por si só, a condição de consumidor, especialmente quando presentes elementos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.

Logo, corretamente o juízo a quo reconheceu a aplicabilidade do CDC e, por consequência, legitimou a inversão do ônus da prova, medida que se encontra no âmbito da discricionariedade técnica do magistrado, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Com relação a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão, mister destacar que nas relações de consumo não prevalece o pacto de foro que imponha ônus excessivo ao consumidor, nos termos do art. 51, incisos IV e XV, do CDC.

Com efeito, a cláusula que desloca a competência para comarca diversa daquela do domicílio do consumidor é abusiva e nula de pleno direito, nos termos da Súmula 335 do STJ, aplicável por analogia.

Desta feita, a manutenção da competência do foro de Cuiabá/MT, domicílio da parte autora, está em plena consonância com a legislação consumerista e com a jurisprudência dominante.

No tocante à ilegitimidade ativa, igualmente não assiste razão à Agravante.

Verifica-se que, conforme posto na decisão agravada, a Agravada comprovou a aquisição do bem em seu nome, como consta em ID n, 189045714 dos autos de origem, vejamos
“A autora comprovou documentalmente a aquisição do equipamento e a contratação da extensão de garantia em seu nome. Assim, o fato de seu cônjuge ter auxiliado em tratativas comerciais não retira sua legitimidade ativa para figurar no polo da demanda”
razão pela qual detém legitimidade ativa para postular indenização por danos eventualmente sofridos em razão de vício do produto, nos termos do art. 12, §1o, e art. 17 do CDC.

No tocante à suposta decadência do direito da autora, não se pode acolher a tese recursal, pois pelo que se extrai dos autos, o aparelho apresentou problemas sucessivos, com garantia estendida.

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de medida que se insere no poder discricionário do magistrado de origem, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e desde que presentes os requisitos legais, a saber: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Inexistindo prova de ilegalidade ou abuso, não há falar em nulidade da decisão que a deferiu, sobretudo considerando a natureza técnica do equipamento e a posição de desvantagem informacional da autora frente à empresa fornecedora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade na manutenção da competência do foro, no reconhecimento da legitimidade ativa, na rejeição da decadência e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026